Tribunal: TJDFT
Processo: 0006330-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 617 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A revogação da suspensão condicional do processo, motivada pelo descumprimento de alguma de suas condições, pode ocorrer após o termo final do período de prova. Precedentes do STF e do STJ.
2. O disposto no enunciado no 617 da Súmula do STJ, segundo o qual “A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena”, não se aplica aos casos de suspensão condicional do processo, pois se tratam de institutos distintos entre si e com objetivos diversos.
3. Recurso conhecido e não provido.